Tribunal: TJDFT
Processo: 0710523-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NO CURSO DO PROCESSO. RÉU FORAGIDO. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. MITIGAÇÃO. PROPORCIONALIDADE DA MEDIDA ANTE O REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO EM CASO DE CONDENAÇÃO. NATUREZA DIVERSA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS.
1. A prisão preventiva possui por norte a excepcionalidade e, por essa razão, a sua decretação só se justifica ante a presença dos pressupostos do fumus commissi delicti e do periculum libertatis. O primeiro diz respeito à prova de existência do crime e indícios suficientes de sua autoria. O segundo, por sua vez, encontra guarida na garantia da ordem pública ou econômica, conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, conforme disposto pelo artigo 312 do Código de Processo Penal.
2. Os indícios de autoria do crime de furto são fortes e a materialidade está comprovada. Muito embora delitos dessa espécie não sejam praticados mediante violência ou grave ameaça, a hipótese apresenta contornos que evidenciam o periculum in libertatis do paciente, pois, somente após sua prisão, um ano e oito meses após a suposta prática do crime, é que se tornou possível o prosseguimento do jus puniendi estatal, o que denota a necessidade da segregação cautelar do paciente para garantir a instrução criminal e a aplicação da lei penal.
3. O STJ já decidiu que "a fuga do acusado do distrito da culpa é fundamento hábil a justificar a constrição cautelar com o escopo de garantir a aplicação da lei penal" (AgRg no HC n. 127.188/SP, Relatora Ministra ROSA WEBER, Primeira Turma - Supremo Tribunal Federal, julgado em 19/5/2015, DJe 10/6/2015) - (AgRg no RHC n. 149.422/RJ, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 17/08/2021).
4. A decretação da prisão preventiva, no caso, não ofende o princípio da presunção de inocência, haja vista ser medida meramente acautelatória e não punitiva para melhor apuração dos fatos e para assegurar a aplicação da lei penal, estando presentes os requisitos do art. 312 do CPP.
5. O regime prisional cominado em lei, em caso de condenação do paciente, não se confunde com a prisão cautelar no curso do processo, posto que diversa a sua natureza, não sendo possível discutir os temas à luz do princípio da homogeneidade e da proporcionalidade.
6. A decisão que decretou a prisão preventiva apresenta fundamentos suficientes para demonstrar o risco que a liberdade do paciente representa para a aplicação da lei penal, sendo irrelevantes, no caso, as condições pessoais favoráveis que a defesa tenta lhe atribuir.
7. Ordem denegada.